Tribunal: TJBA
Processo: 8136574-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136574-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOURENCO BISPO GOES

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, MARIANA PEREIRA VIEIRA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). ALEGAÇÃO TARDIA DE IRREGULARIDADE DE PROCURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. MATÉRIA A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação de cobrança de diferenças salariais relativas à Gratificação de Atividade Policial (GAP), que, além de reconhecer o direito do autor às parcelas postuladas, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por considerar manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de irregularidade da procuração do patrono do autor, suscitada apenas em sede recursal, afasta a validade dos atos processuais; (ii) saber se é cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC pela oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios; e (iii) saber se é possível determinar, desde logo, a compensação de valores pagos administrativamente a título de GAP em nível inferior.

III. Razões de decidir

3. A nulidade dos atos processuais deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a suscitação tardia com finalidade estratégica, caracterizando nulidade de algibeira, vedada pelos princípios da boa-fé e da cooperação processual.

4. Demonstrada a regularidade da representação processual, especialmente por se tratar de demanda decorrente de desdobramento de mandado de segurança anteriormente impetrado pelo mesmo patrono, não há vício a ser reconhecido.
5. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC pressupõe inequívoca intenção procrastinatória, inexistente quando os embargos de declaração buscam esclarecimento ou integração do julgado, impondo-se o afastamento da penalidade.

6. A compensação de valores eventualmente pagos administrativamente pode ser analisada na fase de liquidação, não constituindo óbice ao reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, mantida a sentença nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 278 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.837.482/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.